Tribunal: TJES
Processo: 5004557-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004557-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PLUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes apontarem a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004557-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO “
para reformar a decisão recorrida e rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada por MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO, mantendo-se, por consequência, a penhora incidente sobre o imóvel situado na Rua Bulhões de Carvalho, nº 473, apartamento nº 803, em Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, registrado na matrícula nº 1821-3, junto ao Cartório do 5º RGI do RJ.
”

I
rresignados, sustentaram que “
o acórdão embargado não se manifestou acerca do argumento da existência de coisa julgada material e violação à segurança jurídica
”, o que fez com que a conclusão alcançada fosse contrária à adotada pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais de Vitória no Processo 0006286-26.2000.8.08.0024 que, “
diante de situação idêntica à destes autos, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio de Ary Cereto, determinando o cancelamento da penhora de 1/3 do mesmo imóvel
”.

Por fim, asseveraram que “
Ary Cereto, em 2008, agiu com boa-fé e diligência, não se podendo cogitar a ocorrência de fraude à execução, lembrando que a penhora (jamais registrada na matrícula), fora determinada 5 anos depois, em 2013, quando o bem não integrava mais o patrimônio do devedor
”, razão pela qual “
não é justa a aplicação do enunciado previsto no Tema nº 290/STJ, sendo necessária a realização de distinguishing para que seja preservada a segurança jurídica, impedindo-se que se cometa manifesta injustiça com os recorridos, que são adquirentes de boa-fé
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, depreendeu este colegiado, com alicerce no

artigo 185, do
CTN
,
com a redação conferida pela LC 118/05,
e no
TEMA 290/
STJ
,
que
após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 (09.06.2005), serão consideradas fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, dispensando a prova de má-fé ou
consilium fraudis
, salvo se reservados bens ou rendas suficientes para o pagamento da integralidade da dívida inscrita,
o que não foi comprovado no caso concreto.

C
oncluiu-se, assim, pela
regularidade da penhora realizada na demanda originária (Ação de Execução Fiscal) sobre o imóvel objeto dos autos, adquirido por MARIA ELISABETH SBROCCA CERETO e ANTONIO CARLOS ROSSI CERETO, terceiros excipientes/agravados, no ano de 2015, ou seja, posteriormente à inscrição em dívida ativa do antigo proprietário, CARLOS ALBERTO GOUVEA CHATEAUBRIAND, executado/agravado, ocorrida em 03.07.2001, e, consequentemente, de sua citação, deflagrada em 30.09.2004, assim como da penhora, efetivada em 2013.

Não suficiente, registrou-se, ainda,
a inadequação da via da exceção de pré-executividade

pelos terceiros interessados,
eis que
a matéria suscitada demanda dilação probatória, na medida em que, conforme visto, somente poderia ser afastada a presunção de fraude à execução e acolhido o pedido formulado pelos excipientes caso restasse comprovada a reserva, pelo devedor/alienante, de bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, na forma do artigo 185, parágrafo único, do CTN
,
mesma conclusão, aliás, aplicável à tese de usucapião tabular arguida em contrarrazões.

E
specificadamente no que concerne à alegação de violação à segurança jurídica e à coisa julgada por suposta contrariedade do acórdão à compreensão adotada pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais de Vitória no Processo 0006286-26.2000.8.08.0024, a mesma não prospera, seja por tratarem-se de processos distintos, envolvendo títulos distintos, seja, especialmente, pela observância, obrigatória, por este colegiado, do TEMA 290/STJ, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Ademais, “
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

Noutras palavras, “
O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações dos embargantes, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito dos embargantes de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.